Tribunal: TJMT
Processo: 1044902-85.2018.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1044902-85.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (APELANTE), TAIS BORJA GASPARIAN - CPF: 006.311.278-79 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA PROCON - VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CONSTATADA - POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA - PROCESSO ADMINISTRATIVO - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO - OBSERVADOS - PENALIDADES FIXADAS EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC - MULTA MANTIDA - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO DESPROVIDO.

1-
Verificado os princípios da ampla defesa e do contraditório e, não constatada a existência de vícios, deve ser mantido o processo administrativo que resultou na aplicação de multa por desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor (CDC).

2-
Diante da observância dos requisitos legais na fixação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor, não há falar-se em sua modificação pelo Poder Judiciário.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
PAGSEGURO INTERNET S.A

APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pela
Pagseguro Internet S.A
, contra sentença prolatada pelo
Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá,
que, nos autos da Ação
Declaratória de Nulidade de Procedimento Administrativo

e imposição de penalidade, com pedido de antecipação de tutela

nº.

1044902-85.2018.8.11.0041,
movida em face do
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, e, via de consequência, julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condenou,
a Requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, na forma do
§ 2º, § 3º e § 8º do art. 85 do CPC/2015.

Em suas razões recursais, a requerente ora apelante
alega em síntese, que o apelado interferiu de forma ilegal na prestação de serviço da apelante, não analisou a correta aplicação no processo administrativo, configurando negativa de prestação jurisdicional. Requer, a reforma da sentença a fim de que seja declarado nulo o processo administrativo que levou a imposição da multa ao apelante, ou alternativamente, seja o valor da multa reduzido.

Nesse contexto, requer seja conhecido e provido o recurso, reformando a sentença a fim de julgar procedente a ação e declarar nulo o ato administrativo impugnado, caso contrário, seja minorado o valor da multa imposta.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 56460521).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público a ensejar sua intervenção (ID. 102684979).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 29 de abril de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pela
Pagseguro Internet S.A
,

contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da
A
ção Declaratória de Nulidade de Procedimento Administrativo

n.

1044902-85.2018.8.11.0041,
movida em face do
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, e, via de consequência, julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condenou,
a Requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, na forma do
§ 2º, § 3º e § 8º do art. 85 do CPC/2015.

Extrai-se dos autos que, a Requerente, ora Apelante, ajuizou
Ação Declaratória de Nulidade de Procedimento Administrativo e Imposição de Penalidade em face do
Estado de Mato Grosso,
objetivando a concessão do provimento antecipatório para que seja determinada a suspensão da exigibilidade da multa administrativa imposta à Requerente, objeto do Processo Administrativo FA nº 0113-010.911-4.

Aduz, em síntese, que foi instaurado processo administrativo em razão da não entrega de um berço no valor de R$ 495,45 (quatrocentos e noventa e cinco reais e quarenta e cinco centavos), adquirido pela consumidora
Ana Angélica Marquetti Francisco Serante
junto ao site da empresa
Home Time Moveis Ltda. ME
.

Assevera que, o PROCON/MT julgou procedente a reclamação levada a efeito pelo consumidor e aplicou multa no importe de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), na época em que foi lavrada, em razão de ter deixado de observar as normas cogentes de proteção e defesa do consumidor, especificadas nos arts. 6º, III; 22; e 55, §4º do CDC.

Sustenta que, atuou em estrita observância ao pactuado em contrato e disposto em lei, não infringindo nenhum dispositivo da legislação consumerista, alegando serem arbitrárias e ilegais as decisões proferidas na seara administrativa, sendo de rigor as suas anulações e, via de consequência, das penalidades injustamente aplicadas.

Defende, ainda, sobre a desproporcionalidade das multas aplicadas, invoca o princípio da proporcionalidade e objeto sobre o desvio de finalidade das multas.

Pois bem.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se à ilegalidade ou não das multas aplicadas pelo Procon.

Na eventualidade do não acolhimento, requer a sua redução.

Inicialmente, registro que a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas daquele órgão se limita à sua legalidade ou não.

Nesse sentido, trago o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON – VÍCIO INEXISTENTE – VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DECISÃO ADMINISTRATIVA – GARANTIDOS O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Os atos administrativos, quando editados, trazem em si a presunção de legitimidade, ou seja, a presunção de que nasceram em conformidade com as devidas normas legais, de forma que a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas se limita à sua legalidade ou não.

Se o processo administrativo que culminou com a aplicação da multa à empresa obedeceu aos princípios da publicidade, do contraditório e da ampla defesa, não se justifica a pretendida anulação da multa aplicada em consonância com a legislação de consumo.

A sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular a repetição da prática tida por ilegal.

(N.U 0002243-64.2010.8.11.0007, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/6/2018, publicado no DJE 16/7/2018). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DECISÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ATO DISCRICIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA MULTA APLICADA.

Inexiste ilegalidade da multa aplicada pelo PROCON à instituição bancária que infringe normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Pela prática considerada abusiva, cabem as penalidades descritas nos decretos federal e municipal.
A conclusão do processo administrativo e a imposição da penalidade administrativa cabível decorre do mérito da Administração, que não pode ser controlado pelo Judiciário, a quem só compete o exame da legalidade do ato
. Recurso conhecido, mas não provido.

(TJ-MG - AC: 10701120198398001 MG, Relator: Albergaria Costa, Câmaras Cíveis / 3ª Câmara Cível, data de julgamento: 5/6/2014, data de publicação: 13/6/2014). [Destaquei]

Quanto à competência do PROCON, cumpre destacar que ele é um órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto nº 2.181/97, possuindo competência para lavrar Autos de Infração, visando à proteção dos interesses dos consumidores.

Com efeito, o referido Decreto nº 2.181/97 estabelece, no inciso X do art. 3º c/c inciso III do art. 4 º, que caberá ao PROCON, estadual ou municipal, no âmbito de sua competência, fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078/90. Veja-se:

Art. 3º Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

(...)

X - fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078, de 1990, e em outras normas pertinentes à defesa do consumido;

(...)

Art.
4º No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão
estadual, do Distrito Federal e
municipal de proteção e defesa do consumidor
, criado, na forma da lei, especificamente para este fim, exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3º deste Decreto e, ainda:

(...)

III -
fiscalizar
as relações de consumo; [Destaquei]

De igual modo, no que se refere à aplicação de sanção, a legislação retro mencionada dispõe que:

Art. 2º
Integram o SNDC
a Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça SDE, por meio do seu Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor - DPDC, e os
demais órgãos
federais, estaduais, do Distrito Federal,
municipais
e as entidades civis de defesa do consumidor.

(...)

Art. 18.
A inobservância das normas contidas na Lei nº 8.078, de 1990, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades,
que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas:

I -
multa
;

(...)

§ 2º
As penalidades previstas neste artigo serão aplicadas pelos órgãos oficiais integrantes do SNDC
, sem prejuízo das atribuições do órgão normativo ou regulador da atividade, na forma da legislação vigente. [Destaquei]

Assim, é inarredável a competência do PROCON para aplicar multa decorrente de infração administrativa.

Nesse sentido, o STJ:

PROCESSUAL CIVIL - RECURSO ESPECIAL - APLICAÇÃO DE PUNIÇÕES ADMINISTRATIVAS POR INFRAÇÕES DAS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR - COMPETÊNCIA DO PROCON PARA APLICAR SANÇÕES.

1. Descabe ao STJ emitir juízo de valor sobre teses que não foram prequestionadas na instância de origem. Aplicação da Súmula 282/STF.

2. Inviável análise de controvérsia que demanda revolvimento do acervo fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ.

3. Refogem do âmbito dessa Corte as teses relacionadas com violação de princípios constitucionais.

4.
Nos termos do art. 5º do Decreto 2.181/97, o PROCON tem competência para
receber reclamações dos consumidores, instaurar processo administrativo com o fim de apurar irregularidades e
aplicar as punições previstas em leis
.

5. Recurso especial conhecido em parte e nessa parte não provido.

(REsp 1135743/RJ, 2ª Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, j. em 23.2.2010). [Destaquei]

Ainda, observa-se da documentação constante nos autos que à Apelante foi oportunizado exercer o contraditório e a ampla defesa, bem como a decisão administrativa está em conformidade com o art. 46 do Decreto nº 2.181/97, que impõe que todas as decisões administrativas deverão necessariamente ser motivadas, com indicação dos fatos e fundamentos jurídicos.

Portanto, inexiste, qualquer irregularidade no procedimento administrativo, especialmente porque foi cumprido o devido processo legal, com o contraditório e ampla defesa, bem como que a decisão restou devidamente fundamentada.

Assim, ante a inexistência de erro grosseiro e ilegalidade, se mostra legal a aplicação da sanção administrativa nos termos do artigo 56, I do Código de Defesa do Consumidor, não havendo que falar em nulidade do processo administrativo.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – VALOR DA PENALIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1- Tendo o processo administrativo observado os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa de prestigiá-lo, não há falar-se em sua nulidade ou da multa por meio dele aplicada.[...].

(TJMT - RAC 0503099-87.2015.8.11.0041, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/5/2019, publicado no DJE 24/5/2019)

No que tange ao valor da multa a ser fixado, sabe-se que devem ser observados os pressupostos previstos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, como cito:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Extrai-se do citado dispositivo legal que, para fixação do valor da multa pelo órgão de defesa do consumidor deve ser considerada a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

In casu
, o PROCON ao fixar a multa no valor de R$ R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), considerou a gravidade da infração cometida e a condição econômica do fornecedor, demonstrando que o valor da penalidade não foi resultado de cálculo aleatório ou subjetivo, mas que foi estabelecido em consonância com o art. 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor, acima transcrito.

Sobre o tema, já se manifestou este Tribunal:

DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – REJEITADA – PENALIDADE APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O PROCON pode fiscalizar empresas aéreas no que tange ao desrespeito da legislação consumerista. É possível a aplicação de multa, pelo PROCON, a empresas aéreas que descumprem o Código de Defesa do Consumidor. Demonstrado que a decisão administrativa foi fundamentada com base nas provas constantes dos autos, sopesando tanto os fatos narrados pelo contribuinte, quanto às informações da fornecedora de serviços, bem assim, precedida do contraditório e da ampla defesa, não há falar em nulidade de pronto aferível, mas, tão somente, o inconformismo do Recorrente com a sua condenação. Não há afronta ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, no caso em que a autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição de reincidente da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista”.

(RAC 0047686-91.2014.8.11.0041, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/3/2019, publicado no DJE 29/3/2019)

Cabe ressaltar, ainda, que, a multa administrativa fixada pelo PROCON possui caráter pedagógico e socioeducativo, ou seja, não visa a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim, a mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor.

Ademais, é evidente que, no ponto de vista do infrator o valor da multa administrativa é excessivo e possui caráter eminentemente confiscatório; porém, está claro que atende aos parâmetros legais, não restando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tão pouco a falta de razoabilidade na aplicação da pena administrativa em questão.

Assim, diante da observância aos requisitos legais na aplicação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor não há que se falar em intervenção do Poder Judiciário com o fito de modificá-la, o que implica na manutenção da sentença objurgada.

Portanto, partindo dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela PAGSEGURO INTERNET S.A, mantendo incólume a sentença proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2022